Tribunal: TJSP
Processo: 0029473-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação anulatória julgada improcedente - Pretensão do Procon de executar o valor constante no auto de infração – Ausente reconhecimento de obrigação de pagar quantia – A sentença de improcedência da demanda anulatória não constitui título judicial hábil ao cumprimento de sentença - Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação anulatória julgada improcedente - Pretensão do Procon de executar o valor constante no auto de infração – Ausente reconhecimento de obrigação de pagar quantia – A sentença de improcedência da demanda anulatória não constitui título judicial hábil ao cumprimento de sentença - Acolhimento da impugnação e extinção do cumprimento de sentença – Sentença mantida – Apelação desprovida.